Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença declarou a inexigibilidade dos débitos e fixou indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a responsabilidade da parte ré pela manutenção da inscrição restritiva após a quitação da dívida;
(ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado;
(iii) reavaliar a distribuição da sucumbência, diante da parcial procedência dos pedidos.

III. Razões de decidir:
3. A parte ré, ao reconhecer o pagamento das dívidas e comprometer-se a retirar a negativação, assumiu a obrigação de promover a baixa do apontamento, sendo responsável pela manutenção indevida da inscrição, em violação à boa-fé objetiva.
4. O dano moral decorrente da permanência indevida de inscrição restritiva em nome de pessoa jurídica é presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 227/STJ).
5. O valor da indenização, arbitrado em R$ 3.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.
6. A distribuição da sucumbência observou corretamente o disposto no art. 86 do CPC, pois houve acolhimento parcial dos pedidos, com rejeição do pleito de devolução em dobro.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes, mesmo após o reconhecimento da quitação do débito pelo próprio credor, configura conduta ilícita ensejadora de dano moral presumido, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 52, 186, 187 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.235.389/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.117.949/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1210794, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 16.10.2019.